Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No 13.146/2015). PEDIDO DE INTERDIÇÃO DE PESSOA COM TOTAL DEPENDÊNCIA. LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE MÍNIMO DISCERNIMENTO. PROTEÇÃO ESPECIAL E INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Com a vigência da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015) deixou-se de existir no ordenamento pátrio a figura da pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil (artigos 6o e 84 da referida Lei), mantendo-se, todavia, a figura dos relativamente incapazes, os quais se incluem os menores de dezesseis anos, os ébrios habituais, pródigos e viciados em tóxico, bem assim as pessoas que "por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a sua vontade" (art. 4o, inciso III, CC).
2. A constatação de que o curatelado não possui o mínimo de discernimento ou de capacidade de autodeterminação e juízo crítico deve ser razoavelmente considerada pelo julgador na finalidade de proteção adequada e digna àqueles que possuem um quadro de saúde tão grave a ponto de merecer proteção especial, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, possibilitando o abrandamento do rigor tecnicista da legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Precedentes.
3. Demonstrado pelo conjunto probatório que o requerido, em razão de causa duradoura, não consegue exprimir validamente sua vontade, dependendo da ajuda de terceiros para a prática de todos os atos de sua vida cotidiana e civil, deve ser deferido o pedido para que a curatela seja exercida de forma plena, como forma de se efetivar e garantir a proteção integral dos direitos do curatelado.
4. Apelo provido.